Tribunal: TJDFT
Processo: 0739958-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. EMENDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. INDEVIDA.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante.
2. O Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça.
3. A ausência de planilha de cálculo com a discriminação dos elementos constantes no artigo 524 do Código de Processo Civil enseja a emenda da Petição que instaurou a fase de Cumprimento de Sentença.
4. Quando a procedência da Impugnação ao Cumprimento de Sentença não acarretar a extinção ou a modificação do crédito executado, inexistindo proveito econômico em favor do devedor, mostra-se indevida a condenação do credor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.